Tribunal: TJES
Processo: 5003562-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003562-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS COMPROCRED - NAO PADRONIZADOS

AGRAVADO: REGINA CARMEN ALVARENGA ARAUJO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003562-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED - NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADO:
REGINA CARMEN ALVARENGA ARAUJO, JOÃO MARCIO RAGONE DE ARAUJO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VAGA DE GARAGEM. USUFRUTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Apesar da possibilidade de penhora da vaga de garagem, a teor da Súmula 449 do STJ, bem como a regra insculpida no artigo 825, III do CPC, quanto à possibilidade de expropriação de frutos e rendimentos de bens pertencentes ao devedor, deve-se atentar para o fato de que, se o bem é ocupado como residência, sem que dele perceba frutos o devedor, não se mostra cabível a incidência da penhora. Precedentes STJ.

II. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003562-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED - NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADO:
REGINA CARMEN ALVARENGA ARAUJO, JOÃO MARCIO RAGONE DE ARAUJO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMPROCRED
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Cível
de Vitória/ES, que indeferiu o pedido formulado na ação de execução de título extrajudicial e consistente na penhora de duas vagas de garagem gravadas de usufruto em favor dos executados, ora agravados,
REGINA CARMEM ALVARENGA ARAUJO
e
JOÃO MARCIO RAGONE DE ARAUJO
.

Da narrativa depreende-se, que é credor de uma dívida de valor que supera R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), cujos devedores, dentre outros, são indicados os agravados, no documento denominado
confissão de dívida,
objeto da execução na origem.

O juízo primevo
tomou como fundamento precedente do STJ, que define ser incabível a penhora do “
exercício
do direito de usufruto do imóvel ocupado pela recorrente, por ausência de amparo legal
" (REsp 883.085/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe 16/9/2010).

Em suas razões, o recorrente sustenta que as vagas de estacionamento não se constituem a residência dos ora Agravados e de sua família; que o STJ possui entendimento de que é possível penhora de vaga de garagem e explica que a penhora requerida representa medida alternativa para saldar o débito exequendo.

Após exame da questão
,
entendo que
agiu com acerto o
magistrado
, eis que
as garagens gravadas com usufruto não estão produzindo frutos que possam ser
objeto de
penhor
a
,
pretendendo
o exequente
sejam
exploradas economicamente.

Dessa forma, além do entendimento jurisprudencial
já mencionado,
a pretensão do exequente esbarra na própria norma processual invocada (
art.
825, II
I

do CPC
1
), que autoriza apenas a “apropriação de frutos e rendimentos”.

Sem embargo do que dispõe a jurisprudência, referindo-me
agora
à Súmula 449 do STJ
que dispõe:
“
A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora
.
”, deve-se sopesar, de um lado, a presunção de que, se habitam o imóvel por meio do usufruto,
os agravados
, também o fazem em relação às vagas de garagem.

Para além disso
, consectário à citada presunção,
repise-se: se as garagens
não rendem frutos, não
devem
ser objeto
de penhora.

Confira-se pelo entendimento que ora colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA. USUFRUTO. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DA PRÓPRIA DEVEDORA USUFRUTUÁRIA. PENHORA DO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Conforme jurisprudência desta Corte,
apenas o exercício do usufruto, isto é, a expressão econômica representada pelos frutos, é penhorável
, de modo que, "
se o imóvel se encontra ocupado pela própria devedora, que nele reside, não produz frutos que possam ser penhorados. Por conseguinte, incabível se afigura a pretendida penhora do exercício do direito de usufruto do imóvel ocupado pela recorrente, por ausência de amparo legal
." (REsp 883.085/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2010, DJe 16/9/2010) 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e ao recurso especial. (EDcl no AgInt no REsp 1824594/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Diante de todo o exposto,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 825. A expropriação consiste em: I - adjudicação; II - alienação; III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.

1
Art. 825. A expropriação consiste em: I - adjudicação; II - alienação; III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.